Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703956-16.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NANAN DA SILVA SOUSA MATOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante requer a extinção do mandado de segurança preventivo (id 14431795). Segundo a jurisprudência do STF (RE 669367, Min. Rosa Weber, julgado em 02/05/2013) e STJ (T1, AgRg no REsp 1334812/MA, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/08/2015), a desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, independentemente da aquiescência da autoridade coatora e litisconsortes necessários. Posto isso, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução de mérito (CPC 485, VIII). Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR